Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-94.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000064-94.2022.8.05.0224 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NOEL DOS SANTOS DE LIMA e outros Advogado(s):BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO, BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. AGENTES IMPRONUNCIADOS PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CP). CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5º, XXXVIII, CRFB/88). MATERIALIDADE INCONTESTÁVEL. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO A UM DOS INDIVÍDUOS. TESTEMUNHA OCULAR – INFORMANTE – QUE O RECONHECEU COMO AUTOR DOS DISPAROS QUE CULMINARAM NA MORTE DA VÍTIMA. PRONÚNCIA PARCIAL QUE É DE RIGOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pronúncia deve comportar, tão somente, mero juízo de admissibilidade da acusação e se ater à prova da existência do delito – que in caso é incontestável –, além de indícios suficientes de autoria. 2. In casu, os testemunhos colhidos na fase processual conseguem, apenas, apontar a potencial autoria do recorrido, NOEL DOS SANTOS DE LIMA, o qual teria sido identificado por uma testemunha ocular (ouvida como informante) como autor dos disparos que culminaram na morte da vítima. Feitos estes recortes, assinalo que naquilo que toca à situação em comento, foram, sim, reunidos elementos suficientes para a pronúncia deste apelado, o que implica em revisão da sentença guerreada, quanto a este acusado. Desse modo, confirmada a materialidade e existindo indícios suficientes de autoria, eventuais dúvidas que permeiem a forma de acontecimento do ilícito deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa (art. 5º, XXXVIII, “d”, CRFB/88). 3. No que concerne ao primeiro apelado, JAMILSON DOS SANTOS PINHEIRO, a manutenção da sentença de impronúncia é de rigor, uma vez que qualquer vinculação entre ele o crime é bastante longínqua, baseada em suposições da família da vítima e sem qualquer dado relevante sobre efetiva participação no delito –, o que, por certo, não pode ensejar sua pronúncia. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000064-94.2022.8.05.0224, proveniente do Juízo da VARA CRIMINAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, em que figura como apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelados, JAMILSON DOS SANTOS PINHEIRO e NOEL DOS SANTOS DE LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para manter a sentença de impronúncia quanto a JAMILSON DOS SANTOS PINHEIRO e pronunciar NOEL DOS SANTOS DE LIMA pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei n. 8.072/1990. 06